Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712416-91.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RICARDO FIDELIS DA SILVA, RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a violação ao princípio da dialeticidade arguida no tópico 4.1 das contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator